Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728264-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANABEL NASCIMENTO BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c rescisão de contratos, repetição de indébito e danos materiais e morais, indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça por ela formulado e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 73908232, pág. 2): “Conforme documento de ID 240457073, verifica-se que a autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. No mais, a parte autora não cumpriu integralmente a determinação de emenda à inicial, visto que não apresentou exposição clara, objetiva e ordenada dos fatos, com destaque para a suposta fraude ocorrida em 23/05/2025, indicando de forma cronológica e direta os valores e operações envolvidas. Além disso, não indicou, especificamente: 1. quais contratos foram firmados de forma fraudulenta, informando a natureza do contrato, o valor total, se foi realizado algum pagamento pela autora e, em caso positivo, quanto pagou, bem como juntando documentos comprobatórios da contratação; 2. quais transferências foram realizadas de forma fraudulenta de sua conta, informando o valor de cada uma, a data em que realizada e juntando extratos bancários que as demonstrem; 3. que outros débitos fraudulentos foram realizados, informando a que título foram realizados e juntando documentos comprobatórios. Por fim, não individualizou o valor do dano material e do pedido de repetição de indébito referente a cada operação fraudulenta. Assim, deverá emendar a inicial, cumprindo integralmente o determinado em ID 241159054, sob pena de extinção do feito.” Sustenta, em suma, que apresentou documentação comprovando todos os seus débitos, inclusive os que estão sendo discutidos na origem. Afirma ser pessoa idosa que vem sendo prejudicada pelas fraudes discutidas, razão pela qual faz jus à isenção das custas e honorários. Salienta que a assistência por advogado particular não impede a concessão da benesse e que a declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para o deferimento da gratuidade. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade judiciária, e, no mérito, a confirmação do pleito liminar. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos arts. 5o, inc. LXXIV, da CF, e 99, do CPC, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A cópia do contracheque apresentado pela agravante, utilizada como parâmetro para indeferimento da benesse pelo juízo de origem, está ilegível (ID. 73908240, pág. 32). No entanto, o instrumento do agravo foi instruído com cópia das últimas três declarações de imposto de renda apresentadas pela recorrente, além de seu extrato bancário relativo ao mês. Dos aludidos documentos, é possível observar que em 2024 a agravante auferiu rendimentos anuais da ordem de R$ 143.998,59 (ID. 73908229, págs. 44/52), o que corresponde a uma média mensal de R$ 11.999,88, superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal. O § 2o do art. 1o da aludida resolução dispõe que a renda familiar é considerada a partir da soma dos rendimentos brutos auferidos pelos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluídos apenas os descontos compulsórios, de modo que a aferição da renda líquida não se enquadra no aludido parâmetro. Por sua vez, o extrato bancário apresentado pela agravante (ID. 73908230, pág. 3), relativo ao mês de julho de 2025, aponta crédito a título de “transferência de salário” no valor de R$ 9.894,11, a comprovar rendimentos superiores ao referido parâmetro. Os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. A agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada. Não vislumbro, pois, alta probabilidade de provimento de recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r